Tribunal: TJSP
Processo: 2087900-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas-corpus – Art. 33, "caput", c.c. o art. 40, VI, da Lei 11.343/06 – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Demais disso,

Ementa:
Habeas-corpus – Art. 33, "caput", c.c. o art. 40, VI, da Lei 11.343/06 – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Demais disso, pleito deduzido com apoio na Recomendação 62/2020 deve ser endereçado ao MM Juiz 'a quo', sob pena de supressão de instância - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.